Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001401-05.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: Caixa Seguradora S/A.
Recorrida: Ditinha Dominga Pereira da Silva.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO APRESENTADO PELA RECORRIDA COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo a recorrente apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação de fraude.
2. Não pratica ato ilícito a empresa que, efetuou os descontos na conta bancária da autora relativo ao serviço contratado, agindo no exercício regular do direito.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001401-05.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DITINHA DOMINGA PEREIRA SILVA - CPF: 002.684.261-04 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO APRESENTADO PELA RECORRIDA COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tendo a recorrente apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação de fraude.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, efetuou os descontos na conta bancária da autora relativo ao serviço contratado, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020